Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-53.2020.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor garantida por alienação fiduciária – ação revisional de contrato - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – demanda parcialmente procedente – recurso

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor garantida por alienação fiduciária – ação revisional de contrato - aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*